Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-71.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001872-71.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 290.585.622-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001872-71.2019.8.11.0006 - Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres – MT.

RECORRENTE: SUELI BATISTA DOS SANTOS.

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de inexistência de débito relativo ao pagamento de faturas de energia elétrica e de indenização a título de danos morais, em virtude de suposta cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valores exorbitantes, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar da parte recorrente.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, em razão da necessidade de realização de audiência instrutória, cujos fatos dependem de dilação probatória, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021